Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-11.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), PAULO DA CUNHA - CPF: 434.963.348-00 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO AGRONEGÓCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PARA ARGUIR NULIDADE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA (SÚMULA 298 DO STJ). INAPLICABILIDADE À CPR. AUTONOMIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INCOMPATIBILIDADE COM A GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente pleito de urgência para suspender a exigibilidade de obrigações vinculadas a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, obstando o procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária. O Juízo de origem fundamentou a decisão na suposta ausência de intimação pessoal de coproprietários e em indícios de abusividade nos encargos cobrados.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da decisão para autorizar o prosseguimento da execução extrajudicial, sob fundamento de regularidade da intimação pessoal do devedor principal; (
ii
) reconhecimento da inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ às Cédulas de Produto Rural; (
iii
) validade dos encargos pactuados livremente; e (
iv
) afastamento da tese de impenhorabilidade do bem dado em garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a regularidade da constituição em mora quando o devedor principal é intimado pessoalmente, mas terceiros garantidores o são por edital; (
ii
) saber se o devedor possui legitimidade para pleitear nulidade em favor de terceiros; (
iii
) determinar a aplicabilidade do direito ao alongamento de dívida (Súmula 298 do STJ) e do Manual de Crédito Rural às Cédulas de Produto Rural; e (
iv
) aferir a possibilidade de arguição de impenhorabilidade de pequena propriedade rural em imóvel objeto de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A constituição em mora no regime da Lei n. 9.514/1997 exige a intimação pessoal do fiduciante, conforme art. 26, §§ 1º, 3º e 4º. No caso concreto, certidão dotada de fé pública demonstra que o devedor agravado foi intimado pessoalmente, o que convalida o ato processual em relação à sua esfera jurídica.

5.
O devedor carece de legitimidade processual para postular nulidade decorrente de suposta irregularidade na intimação de terceiros garantidores, uma vez que o art. 18 do Código de Processo Civil veda a defesa de direito alheio em nome próprio.

6.
A Cédula de Produto Rural, regida pela Lei n. 8.929/1994, constitui título autônomo e vocacionado à livre pactuação, não se submetendo ao dirigismo contratual do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-Lei n. 167/1967.

7.
O direito ao alongamento de dívida previsto na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica automaticamente às operações de mercado livre instrumentadas por CPR, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no REsp n. 1.787.427 e
AgInt
no REsp n. 1.505.308), uma vez que referido enunciado foi estruturado sob a égide da Lei n. 9.138/1995 para créditos rurais controlados.

8.
A pretensão de alongamento formulada após a consolidação da propriedade e o vencimento da dívida configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e extemporaneidade, desautorizando a proteção cautelar.

9.
A alegação de abusividade de juros amparada em laudo unilateral não é suficiente para suspender atos expropriatórios em sede de cognição sumária, especialmente diante da ausência de depósito do valor incontroverso, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

10. A proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC) é inaplicável aos casos de alienação fiduciária. O instituto envolve a disposição voluntária da propriedade resolúvel, não se confundindo com penhora judicial, prevalecendo a autonomia da vontade do devedor que oferece o bem em garantia para viabilizar o financiamento de sua atividade, conforme tese fixada pelo STJ no REsp n. 1.560.562.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.
Recurso

provido
para

autorizar a execução extrajudicial da garantia fiduciária.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF - art. 5º, XXVI; CPC - art. 18, art. 300, art. 833, VIII; Lei n. 9.514/1997 - art. 26, §§ 1º, 3º e 4º; Lei n. 8.929/1994 - art. 4º-A; Lei n. 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 298, Súmula n. 380, REsp n. 1.327.643,
AgInt
no REsp n. 1.787.427,
AgInt
no REsp n. 1.505.308, REsp n. 1.560.562.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo requerente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente n
.
1011049-29.2025.8.11.0045, ajuizada pelo requerido
NIVALDO PIVA.

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada deferiu parcialmente o pleito de urgência formulado pelo autor, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações previstas na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRF) nº 099900310536, bem como a imediata suspensão do procedimento de consolidação da propriedade, de eventual leilão extrajudicial e de qualquer ato de imissão na posse relativo ao imóvel dado em garantia (Matrícula nº 644 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT
, id. 214979732, autos de origem)
.

O Juízo
singular
fundamentou sua convicção
inicial
na suposta ausência de intimação pessoal dos coproprietários para a purgação da mora, o que afrontaria a Lei nº 9.514/97, e na apresentação de laudo contábil unilateral pelo devedor, indicando possível abusividade nos encargos cobrados.

Em suas razões recursais, o Banco agravante sustenta a absoluta regularidade do procedimento expropriatório extrajudicial. Afirma que o devedor principal foi devidamente intimado de forma pessoal, carecendo de legitimidade para postular nulidade com base na intimação editalícia de terceiros garantidores, os quais se encontravam em local incerto e não sabido.

Argumenta, outrossim, a inaplicabilidade da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, visto que a Cédula de Produto Rural
submete-se
a regime jurídico próprio (Lei nº 8.929/1994) e não ao dirigismo do Manual de Crédito Rural, inviabilizando o alongamento compulsório.

Aduz, ainda, a intempestividade do pedido administrativo de prorrogação e a higidez dos encargos pactuados, refutando as conclusões do laudo unilateral apresentado pelo agravado.

Demonstrou o recolhimento do preparo recursal, conforme guias e comprovantes anexados (
ids.
341770390, 343712358 e 350031883).

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido em sede de cognição
preambular,
sob o fundamento de que a matéria exigia a manifestação do órgão colegiado, prestigiando a prudência para evitar situações de difícil reversão
(id. 342592862)
.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão. Reiterou a tese de nulidade por falta de intimação pessoal de todos os fiduciantes, defendeu a natureza rural da operação que atrairia a incidência do MCR e do direito à prorrogação, ratificou a abusividade das taxas de juros calcada em parecer contábil e invocou a proteção constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar
(id. 348664369)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a execução extrajudicial (Lei nº 9.514/97) e a exigibilidade da CPRF nº 099900310536 firmada entre as partes
(id. 214082382, autos de origem)
.

Exige-se, para tanto, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em análise detida do acervo documental que instrui este instrumento, concluo que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que a probabilidade do direito do agravado não se sustenta, esbarrando em óbices fáticos e legais intransponíveis em sede de cognição sumária.

O Juízo singular alicerçou a concessão da tutela na suposta nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial, acolhendo a narrativa autoral de que a intimação para a purgação da mora teria ocorrido, de forma generalizada, via editalícia.

Contudo, a análise detida da Certidão de Constituição em Mora
, emanada do Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, impõe a reforma deste entendimento, demonstrando que a premissa fática adotada na origem
foi
equivocada
(id. 217781363)
.

O argumento central do agravado para obstar o leilão do imóvel reside em uma suposta nulidade no procedimento de consolidação da propriedade.

O devedor alega, em suas contrarrazões, que os
c
oproprietários
/
garantidores não teriam sido intimados pessoalmente, tendo o cartório recorrido indevidamente à via editalícia.

Conforme a referida Certidão, dotada de fé pública, extrai-se inequivocamente que: (
i
) a Sra. Fabiane Raquel
Kopper
Piva (esposa do agravado) foi intimada pessoalmente no dia 05/junho/2024; (
ii
) o Sr. Nivaldo Piva (o próprio autor da ação e ora agravado) foi intimado pessoalmente no dia 12/junho/2024; e (
iii
) os demais garantidores (Nelio, Marlene, Nilson e
Evanei
) foram intimados via Edital nos dias 29, 30 e 31/julho/2024.

O
art
.
26, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, extrai-se que a constituição em mora exige a intimação pessoal do fiduciante, admitindo-se a via editalícia apenas quando este se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, fato que deve ser certificado pelo serventuário.

Neste ponto, o raciocínio jurídico estrutura-se em um silogismo inafastável: a lei exige a intimação pessoal do devedor para a validade da constituição em mora; a certidão dotada de fé pública comprova que o devedor (Nivaldo Piva) foi efetivamente intimado de forma pessoal; logo, a constituição em mora do autor é absolutamente válida e regular.

Sendo o devedor solidário e fiduciante devidamente cientificado de forma pessoal,
falece-lhe
legitimidade processual para, em nome próprio, postular a nulidade do ato amparado em suposto vício na intimação editalícia de terceiros garantidores.

O ordenamento jurídico pátrio, no art
.
18 do Código de Processo Civil, veda expressamente a defesa de direito alheio em nome próprio. Destarte, a inércia do agravado após sua escorreita intimação pessoal convalidou a consolidação da propriedade, averbada legitimamente sob o nº AV-57/644 na matrícula do imóvel (
id. 217781365, pág. 12
), esvaziando a fumaça do bom direito alegada na exordial.

Superada a questão procedimental, cumpre afastar o segundo pilar da argumentação autoral: a tese de que a operação se submete ao dirigismo do Manual de Crédito Rural e de que o devedor detém o direito subjetivo ao alongamento compulsório da dívida, com esteio na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ confirma que a Cédula de Produto Rural (CPR), regida pela Lei nº 8.929/1994, é título autônomo, não se sujeitando às limitações de juros do Decreto-Lei 167/1967. O STJ entende que a CPR visa financiar o agronegócio, garantindo impenhorabilidade dos bens vinculados a ela frente a outras dívidas
(STJ - REsp: 1327643 RS 2012/0117472-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2019)
.

O legislador, ao instituir a CPR, buscou conferir agilidade, autonomia privada e livre pactuação de taxas e encargos (art. 4º-A da Lei 8.929/94), atraindo o capital privado para o financiamento agrícola.

Por serem títulos vocacionados à circulação no mercado e representarem obrigação cambial específica (muitas vezes pactuadas com recursos livres da instituição), não se submetem ao rígido dirigismo contratual das Cédulas de Crédito Rural (Decreto-Lei 167/67), vigendo, para a CPR, o princípio da autonomia privada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de distinguir materialmente a
Cédula de Produto Rural Financeira

das tradicionais
Cédulas de Crédito Rural
.

N
es
s
e ponto,
faço
a distinção
: a Súmula 298 do STJ (
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
) foi construída sob a égide da Lei nº 9.138/1995, aplicável a créditos rurais controlados e subsidiados,
não
alcançando automaticamente as operações de mercado livre instrumentadas por Cédulas de Produto Rural
(STJ -
A
gInt

no REsp: 1787427 SP 2018/0335382-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

29/11/2019 e
A
gInt

no REsp: 1505308 SP 2014/0336684-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

12/02/2021)
.

Ainda que se cogitasse, por apego ao debate, a incidência residual do
Manual de Crédito Rural
, os fatos comprovados nos autos indicam que o pleito administrativo de alongamento formulado pelo agravado (Notificação de
id.
214082372
) deu-se em setembro de 2025.

O
vencimento original da obrigação ocorreu em fevereiro de 2023. O agravante, em ato de extrema cooperação e boa-fé, já havia entabulado um Aditivo em maio de 2023
,
repactuando o débito. O devedor quedou-se inadimplente nas novas parcelas, a propriedade foi consolidada em dezembro de 2024, e os leilões designados para setembro de 2025
(id. 214082843)
.

Requerer o alongamento de uma dívida já vencida, após a consolidação definitiva da propriedade resolúvel, configura comportamento manifestamente contraditório (
venire contra f
actum

proprium
), além de extemporâneo, não merecendo amparo jurisdicional, mesmo em fase cautelar.

Quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios e encargos, o agravado ancora sua pretensão em Parecer Técnico Unilateral (
id.
214082841). Contudo, em operações de alto vulto (R$ 9,9 milhões de principal) pactuadas livremente entre agentes plenamente capazes, a alegação de onerosidade excessiva baseada em prova técnica produzida sem o crivo do contraditório não possui robustez suficiente para, em sede de cognição sumária, desconstituir a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

O descompasso alegado entre a taxa pactuada (15% a.a.) e a suposta média do
BACEN
é matéria que demanda dilação probatória exauriente, não autorizando a suspensão dos atos expropriatórios, mormente quando inexiste qualquer depósito do valor incontroverso (entendimento consubstanciado na Súmula 380 do STJ
, que estabelece
que a mora do devedor/autor não é afastada pela mera propositura de uma ação revisional de contrato
).

Por fim, a tese erigida nas contrarrazões acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da CF) revela-se juridicamente inaplicável ao instituto da Alienação Fiduciária de Bem Imóvel.

A alienação fiduciária consubstancia a transferência voluntária da propriedade resolúvel do bem ao credor como escopo de garantia. Não se trata de penhora judicial (ato de constrição do Estado sobre o patrimônio do devedor), mas de negócio jurídico de disposição patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a proteção da impenhorabilidade não pode ser oposta contra o credor fiduciário quando o próprio devedor, valendo-se da autonomia da vontade e visando obter vantagens no financiamento de sua atividade econômica, oferece o imóvel em garantia fiduciária
(STJ - REsp: 1560562 SC 2015/0254708-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2019)
. Aceitar o contrário seria chancelar o locupletamento ilícito e destruir a segurança jurídica do sistema de crédito do agronegócio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, para o fim de revogar a
decisão agrava
da e
autoriza
r
o prosseguimento da execução extrajudicial da garantia fiduciária (imóvel da Matrícula nº 644), com o consequente levantamento da suspensão dos leilões e da averbação acautelatória respectiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026